Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015963-87.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

Parte(s):

[LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.300.441-90 (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEFERIU A SEGURANÇA E PREJUDICOU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Josimar Ribeiro dos Santos
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Sinop, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeado, não obstante tratar-se de candidato aprovado. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que “
referida suspensão está por prejudicar direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado para o cargo em que foi aprovado dentro do número de vagas, além do que, está a ferir norma constitucional, ao passo que está dando ao concurso prazo de validade indeterminado, contrariando a disposição contida no artigo 37, inciso III, da CF
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 23730458).

Não há informações (Id. 23523953).

Deferida a liminar (Id. 24301462).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 29095464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 40058463), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo por pontuar que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, 5 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências
”, dispõe que:

Art. 24 Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

Prossigo.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

O impetrante, Josimar Ribeiro dos Santos, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de
Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, no Município de Sinop
(Id. 20325968, fls. 173).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017.
O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão
, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 23730458) não são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado
para a única vaga ofertada para o cargo de
Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista
, no Município de Sinop
.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 29095464).

Assegura que, “
ao contrário do que foi decidido pelo relator, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso e, volta a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. De modo que jamais exceder-se-á aos quatro anos.”.

Assevera que “
o Governo de Mato Grosso publicou 4 editais suspendendo a validade de alguns certames que estavam em andamento. Essas publicações se deram em razão de cumprimento ao art. 24 da Lei Complementar 614, que estabeleceu regras de finanças públicas voltadas para a Responsabilidade Fiscal do Executivo Estadual.
”.

Afiança que “
é fato notório que o governo Estadual havia declarado estado de calamidade financeira no início do ano e publicou a suspensão da abertura de novos concursos pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de necessidade. De modo que não há elementos suficientes nos autos que comprovem que o prazo do certame esteja a findar-se, uma vez que o prazo está suspenso.”.

Afirma que
não é admissível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, por força do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Josimar Ribeiro dos Santos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Sinop, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeado, não obstante tratar-se de candidato aprovado. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que “
referida suspensão está por prejudicar direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado para o cargo em que foi aprovado dentro do número de vagas, além do que, está a ferir norma constitucional, ao passo que está dando ao concurso prazo de validade indeterminado, contrariando a disposição contida no artigo 37, inciso III, da CF
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 23730458).

Não há informações (Id. 23523953).

Deferida a liminar (Id. 24301462).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 29095464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 40058463), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Começo por pontuar que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, 5 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências
”, dispõe que:

Art. 24 Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

Prossigo.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

O impetrante, Josimar Ribeiro dos Santos, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de
Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, no Município de Sinop
(Id. 20325968, fls. 173).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017.
O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão
, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 23730458) não são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado
para a única vaga ofertada para o cargo de
Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista
, no Município de Sinop
.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020